Tribunal: TJDFT
Processo: 0008392-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008392-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 48787324 consta ofício da COORPRE informando a extinção da ordem de pagamento em favor de DENILSON GUERRA FIGUEIREDO (PCT. 0714231-53.2022.8.07.0000). Intimem-se as partes quanto ao citado ofício. Brasília, 11 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador